Tribunal: TJMT
Processo: 1005628-07.2024.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005628-07.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Prova de Títulos, Anulação e Correção de Provas / Questões]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SAULO JOSE DA SILVA - CPF: 036.153.991-61 (RECORRIDO), FLAVIO LUIS GONCALVES SIQUEIRA - CPF: 044.015.881-85 (ADVOGADO), JAIR ESTEVAO DA SILVA FILHO - CPF: 041.285.511-98 (ADVOGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DO INSTITUTO NACIONAL DE SELEÇÕES E CONCURSOS - SELECON (JUIZO RECORRENTE), RAFAEL DA MOTA MENDONCA - CPF: 085.916.397-07 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS. PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RODRIGO ROBERTO CURVO, EM VIRTUDE DO IMPEDIMENTO DO 1º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Concurso público. Professor da rede estadual. Erro material reconhecido pela banca examinadora. Direito de acesso às provas e resultados. Violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade. Sentença mantida em reexame necessário.

I. Caso em exame

1. Reexame necessário da sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o Presidente da Comissão de Concurso do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON e o Secretário de Estado de Educação de Mato Grosso, que determinou a liberação integral dos resultados das provas e a atualização do resultado oficial do concurso público n. 018/2023-GS/Seduc-MT para o cargo de professor da rede estadual. O impetrante sustentou que teve sua prova objetiva zerada sem justificativa e não obteve acesso à prova discursiva. A autoridade impetrada reconheceu erro material em ambas as provas, revisando as notas e reclassificando o candidato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o candidato possui direito líquido e certo de acessar os resultados detalhados de suas provas e de ver corrigidos os erros materiais reconhecidos pela própria banca examinadora, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa, da publicidade e da eficiência administrativa.

III. Razões de decidir

3. O reexame necessário é cabível, conforme o art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009, por tratar-se de sentença concessiva de mandado de segurança.

4. O mandado de segurança tutela direito líquido e certo comprovável de plano, sendo instrumento destinado a coibir atos ilegais ou abusivos da Administração Pública.

5. A anulação da prova objetiva sem motivação adequada, a ausência de resposta ao pedido de revisão e a negativa de acesso à prova discursiva configuram violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade, consagrados no art. 37 da CF/1988.

6. O reconhecimento, pela própria autoridade impetrada, de erro material nas notas atribuídas ao impetrante, comprova a ilegalidade do ato administrativo e reforça a necessidade de intervenção judicial para assegurar o direito à informação e à correção dos resultados.

7. O princípio da legalidade é violado quando a Administração atua sem fundamento no edital; o da publicidade, pela omissão em fornecer informações essenciais ao candidato; o da moralidade e da eficiência, pela demora injustificada na retificação do erro e na comunicação dos resultados.

8. A jurisprudência do STJ afirma que é inadmissível a realização de fases de concurso em caráter irrecorrível, sendo indispensável a transparência e a possibilidade de impugnação das notas, sob pena de afronta aos direitos constitucionais do candidato.

IV. Dispositivo.

9. Sentença mantida em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei 12.016/2009, art. 14, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 69.892/MS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame Necessário
da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança n. 1005628-07.2024.8.11.0041, que concedeu a segurança pleiteada contra o Presidente da Comissão de Concurso do Instituto Nacional de Seleções e Concursos – SELECON e o Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, determinando a liberação integral dos resultados das provas do processo seletivo para professor da rede estadual de Mato Grosso e a atualização formal do resultado na lista oficial do certame.

O impetrante alegou que, após a realização das provas do concurso público n. 018/2023-GS/Seduc-MT, teve sua prova objetiva zerada sem justificativa adequada e não obteve resposta à solicitação de revisão da prova nem informações sobre sua prova discursiva. Sustentou violação de seu direito líquido e certo ao acesso à pontuação obtida, pleiteando a liberação integral dos resultados das provas realizadas no certame.

A autoridade impetrada reconheceu a existência de erro material tanto no resultado da prova objetiva quanto da prova discursiva do candidato, informando que o impetrante havia auferido 18 pontos na prova objetiva, classificando-se na 249ª posição, e 6 pontos na prova discursiva, reclassificando-o para a 36ª posição no resultado final.

O magistrado de primeiro grau concedeu a segurança ao fundamento de que restaram configurados os requisitos para a concessão da medida, uma vez que a própria impetrada informou nos autos que havia erro material na nota do impetrante, não apresentou justificativa adequada para a anulação da prova objetiva e não demonstrou ter dado ao candidato acesso à sua prova e oportunidade de contestar a anulação, ferindo os princípios do contraditório e da ampla defesa.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo improvimento do recurso em reexame necessário, com a manutenção da sentença (Id 316707397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre verificar a admissibilidade do presente reexame necessário. Nos termos do artigo 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009, a sentença que conceder mandado de segurança fica sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, devendo ser remetida à instância superior independentemente de recurso voluntário.

No caso em análise, a sentença concedeu integralmente a segurança pleiteada, determinando à autoridade impetrada que apresentasse ao impetrante o resultado detalhado de suas provas e procedesse à atualização do resultado oficial. Tratando-se de decisão concessiva de mandado de segurança, está sujeita ao reexame necessário, razão pela qual conheço do recurso.

A questão central dos autos cinge-se à verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante ao acesso aos resultados detalhados de suas provas no concurso público, bem como à correção de eventuais erros materiais identificados pela própria banca examinadora.

O mandado de segurança, conforme previsão constitucional (art. 5º, LXIX, da CF/88), exige prova pré-constituída de violação a direito líquido e certo decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade.

Segundo Lenza
[1]
, o mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, quando não amparado por habeas corpus ou habeas data, nos casos em que a ilegalidade ou o abuso de poder for praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Trata-se, portanto, de um remédio constitucional voltado a coibir ações ou omissões do poder público que violem, de forma evidente e demonstrável de plano, direitos cuja existência e extensão sejam indiscutíveis.

Para o autor, o conceito de direito líquido e certo implica aquele que pode ser comprovado de imediato, sem necessidade de produção de outras provas, sendo plenamente identificável e exigível no momento da impetração. A doutrina, inclusive, corrige a terminologia utilizada pelo texto constitucional, esclarecendo que, na verdade, não é o direito que deve ser líquido e certo, mas sim os fatos que o embasam.

Além disso, Lenza ressalta que o mandado de segurança é cabível tanto diante de atos vinculados quanto de atos discricionários da Administração. Nos termos da doutrina, quando se trata de ilegalidade, está-se diante da afronta a um ato vinculado; já o abuso de poder refere-se ao desvio na prática de ato discricionário. Ambos são suscetíveis de controle judicial por meio desse instrumento constitucional.

No presente caso, os fatos alegados pelo impetrante encontram-se suficientemente documentados nos autos.

O direito do candidato ao acesso às informações sobre seu desempenho em concurso público constitui corolário dos princípios constitucionais da publicidade, da moralidade administrativa e do devido processo legal.

No caso em análise, restou incontroverso que o impetrante teve sua prova objetiva inicialmente zerada sem justificativa adequada e que não obteve resposta tempestiva à solicitação de revisão, nem acesso às informações sobre sua prova discursiva. Tais circunstâncias configuram violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, essenciais em processos administrativos, especialmente em concursos públicos.

Aspecto de fundamental relevância para o deslinde da questão é o reconhecimento, pela própria autoridade impetrada, da existência de erro material tanto na correção da prova objetiva quanto da prova discursiva do impetrante.

Conforme informações prestadas pela SELECON, após análise da documentação e consulta ao setor pedagógico, verificou-se que o candidato havia auferido 10 pontos em Conhecimentos Específicos e 8 pontos em Conhecimentos Básicos na prova objetiva, totalizando 18 pontos, o que o classificou na 249ª posição.

Quanto à prova discursiva, que havia sido inicialmente zerada, a banca reconheceu que o candidato havia auferido 6 pontos, reclassificando-o para a 36ª posição no resultado final.

Este reconhecimento espontâneo da administração pública corrobora integralmente as alegações do impetrante e demonstra de forma inequívoca a existência de ilegalidade na conduta inicial da autoridade coatora.

A conduta da autoridade impetrada configurou violação a diversos princípios fundamentais da administração pública, consagrados no artigo 37 da Constituição Federal.

O princípio da legalidade foi violado quando a prova objetiva do impetrante foi zerada sem fundamentação adequada e sem observância dos critérios estabelecidos no edital. A administração pública somente pode atuar nos limites da lei, sendo vedado o exercício de discricionariedade quando não há previsão legal para tanto.

O princípio da publicidade restou desrespeitado pela demora injustificada em fornecer ao candidato as informações sobre seu desempenho nas provas, especialmente considerando que tais informações são essenciais para o exercício do direito de defesa.

O princípio da moralidade administrativa foi transgredido pela falta de transparência no processo de correção das provas e pela ausência de resposta tempestiva às solicitações do candidato.

Por fim, o princípio da eficiência foi desatendido pela demora excessiva na correção dos erros materiais identificados, o que prejudicou desnecessariamente a participação do candidato no certame.

Embora os princípios do contraditório e da ampla defesa tenham origem no processo judicial, sua aplicação aos processos administrativos é amplamente reconhecida pela doutrina e jurisprudência, especialmente em concursos públicos, onde estão em jogo direitos fundamentais dos candidatos.

No presente caso, a autoridade impetrada não demonstrou ter dado ao impetrante acesso adequado à sua prova objetiva nem oportunidade de contestar sua anulação. Tal conduta viola frontalmente os referidos princípios, pois impede o candidato de exercer seu direito de defesa de forma efetiva.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato tem direito de vista de sua prova e de apresentar recursos fundamentados contra eventuais irregularidades na correção. A negativa ou demora injustificada em proporcionar tais oportunidades configura ilegalidade passível de correção via mandado de segurança:

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firma-se no sentido de que é inadmissível a realização de fases de concurso público em caráter irrecorrível, sendo necessária a transparência na avaliação e a possibilidade de impugnação da nota atribuída. A ausência de motivação clara e objetiva quanto às notas atribuídas em provas orais, que impeça o exercício do contraditório e da ampla defesa, configura violação do direito líquido e certo do candidato. Hipótese em que não foi demonstrado pelo Estado do Mato Grosso do Sul violação da isonomia, pois não há prova de que algum candidato, amargando a mesma ilegalidade que a examinada neste feito, tenha ajuizado ação e obtido resultado diferente nesta Primeira Turma. A alegação em abstrato de violação da isonomia em relação a todos os demais candidatos não pode servir de fundamento para impossibilitar a correção de ilegalidades demonstradas pelo concorrente, que, de maneira diligente e em concreto, buscou solução judicial para sua reinvindicação.

(STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 69892 MS 2022/0314063-8, Relator.: Ministro Gurgel de Faria, Data de Julgamento: 14/10/2024)

O reconhecimento tardio dos erros materiais pela administração, embora demonstre boa-fé na correção das irregularidades, não afasta a ilegalidade da conduta inicial. A administração pública tem o dever de agir com eficiência e presteza, especialmente em procedimentos que envolvem direitos fundamentais dos administrados.

No caso em análise, os erros materiais somente foram reconhecidos e corrigidos após a impetração do mandado de segurança, o que evidencia a necessidade da intervenção judicial para garantir o respeito aos direitos do impetrante.

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo improvimento do recurso em reexame necessário, concordando com os fundamentos da sentença de primeiro grau. O órgão ministerial destacou que a impetrada não apresentou justificativa adequada para a anulação da prova objetiva do impetrante e que a demora na resposta às solicitações de revisão violou o direito líquido e certo do candidato à informação e à tempestiva análise de seus recursos – Id 316707397:

Analisando detidamente os autos tem-se que o Recorrido realizou provas do processo seletivo para professor da rede estadual de Mato Grosso, realizado pela SELECON. Contudo, afirma que após a realização das provas, teve sua prova objetiva zerada sem qualquer justificativa, e, ainda, não obteve resposta à solicitação de revisão da prova, nem informações sobre sua prova discursiva.

Verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou adequadamente todas as questões relevantes do caso, aplicou corretamente a legislação pertinente e chegou à conclusão juridicamente fundamentada.

O magistrado de origem identificou corretamente a existência de direito líquido e certo do impetrante, reconheceu a ilegalidade da conduta da autoridade coatora e determinou a adoção das medidas necessárias para a correção das irregularidades identificadas.

A fundamentação da sentença é sólida e encontra amparo na doutrina e jurisprudência consolidadas sobre a matéria. Não há nos autos vícios que justifiquem sua reforma, razão pela qual deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto, em
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho a sentença.

É como voto.

[1]
LENZA, Pedro.
Direito Constitucional.
SaraivaJur. 29ª Ed. 2025. p. 1974/1975.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025